Tribunal: TJMT
Processo: 0003146-75.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003146-75.2019.8.11.0010 - CLASSE 198 - CNJ - JACIARA
Apelante: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO
Apelados: JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA e VANICE ESTER WESZ BIRCK
Número do Protocolo: 0003146-75.2019.8.11.0010
A certidão vinculada ao Id. no 9305486 informa que “não foram localizadas procurações outorgadas pelos apelados JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA e VANICE ESTER WESZ BIRCK, para a patrona cadastrada no feito, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B”, e nada foi informado nestes autos acerca da destituição da referida advogada.
Então, a fim de assegurar a regularidade da representação processual, intime-se os apelados para que se manifestem sobre as considerações acima realizadas acerca da regularidade da representação processual.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator